Tribunal: STF
Processo: ARE 1549677
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Cuida-se de embargos de declaração opostos pela Sociedade de Ensino Superior Estácio de Sá Ltda. contra decisão mediante a qual dei provimento ao recurso extraordinário para reformar o acórdão recorrido e julgar improcedente o pedido formulado na inicial. Fixei as custas e honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa pela parte autora, vencida, aplicada, caso deferida a gratuidade de justiça, a regra do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.



    Alega a embargante a existência de omissão na decisão embargada quanto à fixação dos honorários advocatícios em desfavor das embargadas.



    Sustenta que o valor atribuído à causa, inicialmente, de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), por estimativa, é irrisório diante do real proveito econômico perseguido pelas embargadas.



    Defende que “a fixação dos honorários em favor dos patronos da Embargante deve seguir a regra prevista no art. 85, § 2º, do CPC e o entendimento do E. STJ, conforme tese firmada no julgamento do Tema 1.076”.



    Requer, ao final, 



    “sejam acolhidos os presentes embargos de declaração e, no mérito, seja dado provimento para sanar a omissão apontada, com a fixação dos honorários advocatícios sobre o proveito econômico pretendido pelas Embargadas. 



    14. Subsidiariamente, a Embargante requer a inversão do ônus de sucumbência já fixados na origem em 15% sobre o valor da condenação, na forma como determinado pelo E. TJRJ no acórdão recorrido.” 



    Decido.



    Os embargos não comportam acolhida, pois não há hipótese autorizadora de sua oposição.



    Com efeito, a decisão embargada não incorreu em erro, omissão, contradição ou obscuridade, tendo-se sido decidido, fundamentadamente, todas as questões postas em análise, nos limites necessários ao deslinde do feito, não faltando à decisão clareza nem certeza quanto ao que foi julgado.



    Trago a colação os fundamentos do acórdão que julgou os embargos de declaração no Tribunal de origem no ponto que interessa



    “(...)



    Já no que tange ao recurso oposto pela parte autora, merece provimento. De fato, o acórdão foi omissão quanto a majoração dos honorários advocatícios devidos pela parte ré em sede recursal, tendo em vista o desprovimento do recurso interposto. 



    Assim, diante da existência de omissão, destaca-se que a atribuição de efeitos infringentes aos declaratórios é possível no presente caso, de forma excepcional, para majorar os honorários advocatícios em sede recursal para 15% (quinze por cento). 



    Assim, voto no sentido de REJEITAR os Embargos de Declaração do Apelante 2 e DAR PROVIMENTO aos Embargos de Declaração opostos pelo Apelante 1, para que o acórdão seja retificado, incluindo a majoração dos honorários advocatícios em sede de recurso para 15% (quinze por cento).” (grifos nossos)



    Ressalte-se, ainda, que a sentença condenou a embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, em 12% (doze por cento) do valor atribuído à causa.



    Verifica-se, assim, que desde o julgamento em 1º Grau o valor da causa vem sendo usado como parâmetro para os honorários.



    Sendo certo que no julgamento dos embargos de declaração, o Tribunal de Origem apenas majorou os honorários em sede recursal para 15%, mas não alterou a base de cálculo, que continuou sendo o valor da causa, contrariamente ao defendido pela embargante.  



    Portanto, não padece a decisão embargada da apontada omissão. Os pontos colocados em debate foram analisados, nos limites necessários ao deslinde do feito.



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de junho de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente